Tribunal: TJMT
Processo: 1033015-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033015-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), AGRIFIRMA BAHIA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.296.779/0001-98 (AGRAVANTE), BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS - CNPJ: 07.628.528/0001-59 (AGRAVANTE), AGRIFIRMA AGRO LTDA - CNPJ: 09.288.977/0001-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
AGRIFIRMA AGRO LTDA e outros

AGRAVADO
S
:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e
OUTROS

EMENTA.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DEDUÇÃO DO PRAZO CONCEDIDO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO LEGAL DE 360 DIAS. INADMISSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONDICIONADA À ASSEMBLEIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) no âmbito de processo de recuperação judicial, além do limite legal de 360 dias, condicionando sua vigência à realização da Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
após o esgotamento do prazo legal de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, nos termos do art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005, especialmente quando vinculada à conclusão da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do período de blindagem judicial deve incluir todo o tempo efetivamente usufruído de suspensão de ações e execuções, inclusive o concedido por força de tutela cautelar antecedente, nos termos do art. 20-B, § 3º, da L. 11.101/2005.

4. O limite temporal de 360 dias é máximo e peremptório, vedando-se nova extensão, ainda que a Assembleia não tenha sido realizada ou concluída, sob pena de vulneração ao princípio da segurança jurídica.

5. A decisão agravada, ao condicionar a prorrogação à realização da Assembleia, transbordou os limites legais e contrariou entendimento jurisprudencial consolidado sobre a rigidez temporal do
stay

period
.

6. A manifestação do Ministério Público, como custos legis, também opinou pelo parcial provimento do recurso, limitando a prorrogação ao intervalo legal.

7. A alegada inércia dos recuperandos, relativa à prestação de contas e pagamento de honorários do administrador judicial, deve ser apreciada com razoabilidade, sopesando-se o princípio da preservação da empresa. A existência de acordo para quitação dos encargos e a complexidade da contabilidade do grupo econômico não evidenciam dolo ou desídia apta a afastar, de per se, a prorrogação dentro dos marcos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para limitar a prorrogação do
stay

period
ao prazo de 90 dias, respeitado o teto legal de 360 dias, incluídos os períodos de suspensão já usufruídos por força de tutela cautelar.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a prorrogação do
stay

period
além do prazo máximo de 360 dias previsto no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005, ainda que pendente a realização da Assembleia Geral de Credores.

2. Devem ser computados no cômputo do
stay

period
os prazos de suspensão concedidos em tutela cautelar antecedente, conforme o art. 20-B, § 3º, da L. 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, II, 20-B, § 3º, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.218.453/AL, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2025; TJMT, AI 1017289-72.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1016152-55.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
AGRIFIRMA BAHIA AGROPECUARIA LTDA, BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS, AGRIFIRMA AGRO LTDA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 204537417– autos de origem PJE Nº 1002602-64.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,que deferiu pedido de tutela e prorrogou o
stay

period
por mais 180 dias
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
O Agravante sustenta que a decisão viola o disposto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, que prevê a limitação do
stay

period
ao prazo máximo de 180 dias, prorrogável uma única vez, até o limite de 360 dias, o que já teria sido alcançado nos autos principais. Aduz que a nova prorrogação, sem deliberação da assembleia geral de credores, é ilegal e compromete a higidez do processo
recuperacional
.

2.
Alega ainda que a decisão recorrida incorre em grave equívoco ao afastar os efeitos das cessões fiduciárias, haja vista tratar-se de créditos extraconcursais, garantidos por instrumentos válidos e eficazes, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Sustenta que os recebíveis cedidos fiduciariamente
não integram o patrimônio das recuperandas, sendo, portanto, indevida a sua sujeição ao juízo universal.

3.
Defende que a medida imposta pelo juízo de origem impede o exercício regular do direito de propriedade sobre os créditos cedidos, afrontando o entendimento consolidado do STJ e o princípio da legalidade. Ressalta ainda que a manutenção da decisão implica grave risco à recuperação do crédito, ante a possível dilapidação dos ativos fiduciários.

4.
Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a cessação do
stay

period
em 28/06/2025 e a plena eficácia das cessões fiduciárias realizadas, com a liberação dos ativos vinculados à sua titularidade.

O pedido de antec
ipação de tutela recursal foi parcialmente
deferido por decisão monocrática
(ID.
317608373
)
.

A parte agravada apresenta contrarrazões
(ID.
322530859
)
, nas quais rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Parecer Ministerial
opinando pelo parcial provimento ao recurso no sentido de ajustar o prazo adicional de período de blindagem por mais 90 dias.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido
–
ID.
3
17599383
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES:
AGRIFIRMA AGRO LTDA e outros

AGRAVADOS:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agrifirma
Bahia Agropecuária Ltda.,
Brasilagro
– Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas e
Agrifirma
Agro Ltda., em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002602-64.2025.8.11.0041, em que figuram como recuperandos Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda., LF Pec Mato Grosso Ltda., LF Pecuária Bahia Ltda., LF Pecuária Pará Ltda., LF Logística Ltda., LF Holding Agronegócios Ltda. e LF Holding Ltda..

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos recuperandos, determinando que os valores decorrentes dos contratos de compra e venda de soja firmados com as empresas ADM do Brasil Ltda. e Bunge Alimentos S.A. fossem depositados em conta judicial, e não pagos diretamente aos credores cessionários, dentre os quais se encontram as agravantes.

Ainda, por meio da mesma decisão, o juízo de origem prorrogou o período de blindagem patrimonial (
stay

period
) por mais 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no artigo 6º, § 4º, II, da Lei 11.101/2005.

As agravantes sustentam, em síntese, que os créditos decorrentes dos contratos de cessão são extraconcursais, em virtude da natureza dos instrumentos que os originam – notadamente, compromissos de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade – e que a decisão impugnada viola o ato jurídico perfeito, ao impedir o pagamento diretamente às cessionárias, comprometendo a segurança jurídica e favorecendo indevidamente os devedores em detrimento da paridade entre credores.

Apontam, ainda, que a decisão ora agravada contraria comandos anteriores emanados deste Egrégio Tribunal em outras medidas correlatas (
AIs
n. 1017289-72.2025.8.11.0000 e 1016152-55.2025.8.11.0000), no tocante à limitação temporal do
stay

period
, sobretudo no que se refere à necessidade de dedução do prazo de suspensão eventualmente concedido em tutela cautelar antecedente.

Em juízo de cognição sumária, foi parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo, para limitar a prorrogação do
stay

period
ao prazo de 90 (noventa) dias, ficando postergada a análise sobre a destinação dos créditos para o julgamento definitivo do recurso.

Os agravados, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando, em síntese, que os valores objeto das cessões são essenciais para o custeio das atividades produtivas, em especial para o plantio da safra subsequente, e que, ainda que se cogite da
extraconcursalidade
de parte dos créditos, a destinação direta aos credores poderia implicar no colapso do plano de reestruturação.

Afirmam, outrossim, que o juízo da recuperação possui competência para dispor cautelarmente sobre o destino dos recursos, de modo a preservar o interesse coletivo da massa de credores e a função social da empresa, conforme os princípios consagrados no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

MÉRITO

O cerne da controvérsia posta nos autos reside em duas questões jurídicas centrais e interligadas: a) a destinação dos valores decorrentes das cessões de crédito originadas em contratos de compra e venda de soja firmados pelos recuperandos com ADM do Brasil Ltda. e Bunge Alimentos S.A.; e b) a possibilidade de prorrogação do
stay

period
, nos moldes em que determinado pelo juízo da recuperação.

A primeira questão impõe exame técnico a respeito da natureza dos créditos objeto das cessões — se sujeitos ou não ao regime concursal — e da possibilidade de suspensão de seus efeitos patrimoniais em nome da preservação da empresa. A segunda demanda ponderação sobre os limites legais e jurisprudenciais para a prorrogação da blindagem patrimonial prevista no art. 6º da Lei 11.101/2005.

De início, cumpre salientar que, no que tange ao juízo da recuperação judicial, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro a sua competência universal, compreendendo não apenas a condução do procedimento coletivo de soerguimento, mas também o poder de acautelar o patrimônio do devedor contramedidas que possam comprometer a efetividade do plano de reestruturação. Essa diretriz decorre da própria lógica do regime concursal, cujo objetivo fundamental é viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, preservando a função social da atividade empresarial, nos termos do artigo 47 da LRF.

Sob esse prisma, a decisão agravada, ao determinar o depósito judicial dos valores decorrentes das cessões de crédito realizadas com terceiros, não desconstituiu os direitos das agravantes, mas apenas postergou a sua fruição, à luz de circunstâncias de urgência, risco e incerteza quanto à natureza desses créditos — se concursal ou extraconcursal.

Consoante se depreende dos autos, os valores em disputa se referem a obrigações que têm origem em cessões de crédito e autorizações de pagamento firmadas pelos devedores em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, cuja destinação beneficiaria as ora agravantes. Os instrumentos juntados pelas próprias agravantes evidenciam que os créditos foram cedidos em razão de
contrato de compra e venda de imóvel rural, revestido de cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Todavia, a existência de cláusula de irrevogabilidade não impede, por si só, que tais créditos se submetam ao regime da recuperação judicial. Com efeito, a data do fato gerador da obrigação — anterior ao pedido de recuperação judicial — atrai a incidência do art. 49 da Lei 11.101/2005, segundo o qual
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

Nesse aspecto, revela-se prudente e juridicamente adequada a decisão que, reconhecendo a controvérsia sobre a natureza dos créditos, determinou o depósito judicial dos valores correspondentes até que sobrevenha decisão definitiva sobre sua natureza, seja por habilitação regular, seja por impugnação própria. O juízo
recuperacional
atuou dentro dos limites do poder geral de cautela, buscando resguardar tanto a paridade entre credores quanto a continuidade da atividade produtiva, sem anular ou desconstituir os atos jurídicos perfeitos invocados pelas agravantes.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, tem conferido ao juízo da recuperação o poder de definir a essencialidade dos bens e ativos para fins de manutenção da atividade empresarial, inclusive quando não se trata de bens de capital em sentido estrito.

Nessa linha, a Terceira Turma da Corte reconheceu, inclusive, que o conceito de “bem de capital essencial” deve ser atualizado e ampliado para alcançar ativos indispensáveis ao ciclo operacional da empresa, inclusive fluxo de caixa proveniente da
safra agrícola
, como no presente caso (REsp 2.218.453/AL, rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2025).

Ademais, ao se analisar a essencialidade da receita agrícola no contexto do Grupo LFPEC, verifica-se que tais valores representam a principal — senão a única — fonte de custeio das atividades operacionais do conglomerado, sendo indispensáveis à semeadura da safra subsequente e, por conseguinte, à própria continuidade da operação empresarial. Permitir sua destinação imediata a credores
individuais, ainda que com base em cessões anteriores, representaria risco real e imediato de colapso do plano de recuperação, em afronta à lógica do sistema.

Quanto à prorrogação do
stay

period
, a decisão agravada estendeu o prazo por mais 180 dias, com base no art. 6º, §4º, II, da LRF, sob o fundamento de ausência de comportamento procrastinatório e da necessidade de preservar a funcionalidade do plano.

O art. 6º, §4º, da LRF dispõe com clareza:

"Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

Entretanto, a jurisprudência atual e os precedentes desta Corte impõem leitura restritiva da possibilidade de prorrogação, sobretudo diante da alteração introduzida pela Lei nº 14.112/2020, que delimitou temporalmente o “período de blindagem”, prevendo a dedução de suspensões anteriores, inclusive aquelas concedidas em tutela cautelar antecedente (art. 20-B, §3º, da LRF).

No caso concreto, verifica-se que os agravados já se beneficiaram de suspensão anterior, circunstância que impõe a modulação da extensão da prorrogação, nos termos fixados por esta relatoria em decisão liminar, que limitou o novo
stay

period
a 90 (noventa) dias, contados do término do prazo ordinário, como forma de compatibilizar os princípios da preservação da empresa, da segurança jurídica e da proteção do crédito.

Dessa forma, mantém-se a decisão agravada quanto à destinação dos valores objeto das cessões de crédito, com fundamento no poder geral de cautela e na necessidade de resguardo do interesse coletivo dos credores, mas modifica-se parcialmente a extensão temporal do
stay

period
, nos moldes já delimitados em sede liminar.

Em igual sentido
, importante destacar que o Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo parcial
provimento do recurso, para que o período de blindagem se estendesse apenas por mais 90 dias, a contar do término da primeira prorrogação
(ID.
324413388
).

A manifestação ministerial reforça o caráter excepcional da medida e a necessidade de observância dos marcos temporais estabelecidos pela legislação de regência.

A propósito, quanto ao tema em apreço, colaciono recente julgado de minha relatoria, proferido por esta Egrégia Câmara
,
in
verbis
:

EMBARGANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO(S): FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF HOLDING LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA. EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE SUSPENSÃO (STAY PERIOD). TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEDUÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM. INDEFERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao manter decisão de primeiro grau, reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária e determinou a suspensão de atos constritivos durante o
stay

period
no processo de recuperação judicial do Grupo LF PEC e demais empresas do conglomerado. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 20-B, §3º, da Lei nº 11.101/2005, sustentando a necessidade de dedução, do prazo legal de suspensão, do período de 60 dias já concedido em tutela cautelar antecedente. Requer, ainda, a retirada do processo de pauta virtual para julgamento por videoconferência, alegando interesse na realização de sustentação oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar o art. 20-B, §3º, da Lei nº 11.101/2005 para deduzir do
stay

period
o prazo de suspensão concedido em cautelar antecedente; (
ii
) estabelecer se o termo inicial do
stay

period
deve ser fixado na data da decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente; (
iii
) verificar a possibilidade de retirada do processo da pauta virtual para permitir sustentação oral nos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para mero reexame do mérito. A tutela cautelar antecedente nº 1027356-07.2024.8.11.0041 foi requerida por empresas
integrantes do Grupo LF PEC, com a finalidade de suspender ações e execuções e resguardar bens essenciais, antecipando efeitos típicos do deferimento da recuperação judicial. A decisão cautelar de 03/07/2024 expressamente previu a dedução do prazo concedido (60 dias) do período de suspensão do art. 6º da LRF, caso fosse requerido posteriormente o processamento da recuperação judicial. Os
arts
. 6º, §§4º e 12, e 20-B, §3º, da LRF, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, impõem a dedução do prazo de suspensão concedido em medida cautelar antecedente do
stay

period
legal. Precedente da própria 5ª Câmara de Direito Privado (AI nº 1017289-72.2025.8.11.0000) reconheceu idêntica situação, assentando que a existência de autos autônomos não afasta a necessidade de contagem global do prazo. Constatada omissão no acórdão embargado, impõe-se sua correção, com atribuição de efeitos infringentes para fixar o termo inicial do
stay

period
na data de 03/07/2024 e determinar a dedução do período cautelar. Nos termos do art. 11, §4º, da Resolução nº 08/2025 do TJMT, pedidos de destaque baseados em interesse de realizar sustentação oral serão desconsiderados quando a fase processual não admitir tal faculdade. Em embargos de declaração, não há previsão legal ou regimental para sustentação oral; por isso, pedidos de retirada de pauta do plenário virtual com essa finalidade podem ser legitimamente indeferidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, fixando o termo inicial do
stay

period
em 03/07/2024 e determinando a dedução do prazo de 60 dias concedido
na cautelar antecedente
do prazo de suspensão previsto no art. 6º da LRF, mantendo-se o julgamento no plenário virtual e indeferindo-se o pedido de retirada de pauta. Tese de julgamento: A antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, concedida em tutela cautelar antecedente, integra o prazo global do
stay

period
. O prazo de suspensão legal previsto no art. 6º da LRF deve ser reduzido pelo período concedido em cautelar antecedente, nos termos do art. 20-B, §3º, da LRF. O termo inicial do
stay

period
coincide com a data da decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente, quando esta antecipa seus efeitos. Não há previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral em embargos de declaração, sendo legítimo o indeferimento de pedido de retirada de pauta do plenário virtual com tal finalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LRF (Lei nº 11.101/2005),
arts
. 6º, §§4º e 12, e 20-B, §3º; Resolução TJMT nº 08/2025, art. 11, §4º; RITJMT, art. 93, §13. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1017289-72.2025.8.11.0000 e 10159420920228110000 (N.U 1016152-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Dessa forma, considerando a limitação legal do prazo de blindagem e a ausência de fundamento jurídico para sua prorrogação além do permitido, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, limitando os efeitos do
stay

period
ao prazo total de 360 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, sem
qualquer extensão adicional condicionada à realização de assembleia ou homologação do plano.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para ajustar a decisão agravada e limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 dias, respeitando o teto de 360 dias previsto em lei.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025